Tribunal: TJMT
Processo: 0017197-52.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PENA IN CONCRETO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE. PRESCRIÇÃO EM DOIS ANOS. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EM TODAS AS FASES. RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. POSSIBILIDADE. APELANTE QUE CONTAVA 20 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. 4. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. 5. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é imperioso declarar extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menores em que a pena aplicada foi 1 (um) ano, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto nos arts. 107, IV c/c 109, III e 115 do Código Penal.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes de uma das vítimas; bem como por força do reconhecimento daquele por esta, nas duas fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
3. Tendo o apelante 19 anos à época dos fatos, faz-se imperioso reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP); bem como reajustar a pena que lhe foi imposta.
4. De acordo com o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve considerar o disposto no art. 59 do citado diploma legal, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na sentença que impõe o regime fechado à luz da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017197-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS RAMOS DE MORAES - CPF: 064.521.961-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVANIA RODRIGUES AMORIM - CPF: 009.163.571-39 (VÍTIMA), JONAS CESAR DE ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PENA
IN CONCRETO.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE.
PRESCRIÇÃO EM DOIS ANOS. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. 2. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
.
RECONHECIMENTO EM TODAS AS FASES
.
RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS
. 3.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE
.
POSSIBILIDADE
.
APELANTE QUE CONTAVA
20
ANOS À ÉPOCA DOS FATOS
. 4.
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
APELANTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL
.

5.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA E
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Transcorrido lapso temporal superior a
dois
anos entre
o recebimento da denúncia
e
a prolação da sentença condenatória
, é imperioso declarar extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime de
corrupção de menores

em
que a pena
aplicada

foi

1 (um) ano
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto nos
arts
. 107, IV c/c 109, III e 115 do Código Penal.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes
de
uma das
vítima
s
; bem como por força do reconhecimento daquele por esta, nas dua
s fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

3.
Tendo o apelante 19 anos à época dos fatos, faz-se imperioso reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP); bem como reajustar a pena
que lhe foi imposta
.

4.
De acordo com o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve considerar o disposto no art. 59 do citado
d
iploma
legal
, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na sentença que impõe o regime fechado à luz da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado.

5.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Ramos de Moraes

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0017197-52.2018.8.11.0002
, conden
ando-o
pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no

art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 7
0
,
do
Código Penal
c/c art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
, à pena de
9 (nove) anos e
9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 166282380,
deduz os seguintes pedidos
:
“
a) PRELIMINARMENTE, extinguir a Punibilidade do apelante no tocante ao crime de Corrupção de Menores (artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 109, incisos V, art. 110, §1o art. 115 c/c 107, inciso IV, todos do Código Penal. b) No mérito, requer a reforma da sentença, para fins de ABSOLVER o apelante do crime de Roubo Qualificado (artigo 157, §2.o, inciso II e § 2.o - A, inciso I, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

c) Subsidiariamente, em remoto caso de manutenção do édito condenatório, requer seja reconhecida a atenuante da maioridade relativa, com fundamento no art. 65, inciso I do Código Penal, bem como, o regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33,
§2o, alínea “a” do Código Penal.
”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
178363847
, requer o parcial provimento
deste recurso
para
que seja
extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores em decorrência da prescrição da pretensão punitiva; bem como seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa com a alteração do regime de cumprimento de pena.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
181111156
, manifest
a-se
pelo parcial provimento do
presente
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de corrupção de menores

O apelante pugna, preliminarmente, pela extinção da
sua
punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores, argumentando que
“
entre a data do recebimento da denúncia (24.10.2019) e a data da prolação da sentença condenatória (22.06.2023) transcorreu mais de 2 (dois) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, imperando-se a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
”
.

O pleito merece acolhimento.

Como se sabe, prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO,
Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16.03.2018
Public
19.03.2018)

Destacamos

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Sendo assim, na hipótese, levando em conta que a pena estipulada para o apelante pelo crime de corrupção de menores foi de foi de 1 (um) ano de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal).

Entretanto, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (
ID
178363808
, p. 33
), razão pela qual é imperativa a redução do aludido marco temporal para
2 (dois) anos.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o
recebimento da denúncia, em 24 de outubro de 2019 (ID
178363809
, p. 84),
até o dia em que o decreto sancionatório foi prolatado, 22 de junho de 2023 (ID
178363838
),
decorreram mais de
2
(
dois
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante do exposto,
acolhe-se
a prejudicial de mérito
para declarar a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de corrupção de menores.

MÉRITO

A exordial acusatória
, vista no ID
178363808
, p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]
PRIMEIRO FATO:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2018, por volta das 18h40min., em um salão de beleza – “Salão Sempre Bela”, localizado na rua Véu de Noiva, Bairro Ouro Branco, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado LUCAS RAMOS DE MORAES, de forma consciente e voluntária, com unidade de propósitos com outras pessoas não identificadas, entre elas o adolescente Wender da Silva Oliveira, subtraiu, em proveito próprio, mediante graves ameaças com a utilização de arma de fogo (objeto não apreendido), coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) aparelhos de TV, 04 (quatro) celulares, sendo 01 (um) da vítima Silvania Rodrigues Amorim, 01 (um) da vítima Jonas Cesar de Arruda, 01 (um) da filha e, 01 (um) da cliente de nome Dayane; 01 (um) veículo Toyota Hilux, placas OAT-2830, de propriedade das vítimas Silvania e Jonas.

Extrai-se dos autos que, na data e horário dos fatos, o denunciado LUCAS RAMOS DE MORAES, aproveitando-se da oportunidade em que o salão entrava cliente, nele adentrou, juntamente com o adolescente e demais pessoas, e após abordarem a todos que estavam no interior, deram início à subtração dos pertences já acima relacionados.

Após a subtração, colocaram os pertences na camioneta, sendo que dois empreenderam fuga
e dois ficaram no interior do estabelecimento, fazendo uso de arma de fogo e mantendo as vítimas com a liberdade restringida.

Somente após o êxito na fuga dos primeiros com o veículo, os demais abandonaram o local, possibilitando desta maneira que as vítimas entrassem em contato com a Polícia.

Em decorrência da prisão de dois suspeitos da prática de outro roubo, este praticado na zona rural do município de Acorizal/MT,
foi possível a identificação e reconhecimento por parte da vítima Silvania, do adolescente Wender da Silva Oliveira e do denunciado LUCAS RAMOS DE MORAES (documento de fls. 23-IP).

SEGUNDO FATO:

Consta ainda dos autos que o denunciado LUCAS RAMOS DE MORAES, ao praticar o crime de roubo contra as vítimas Silvania Rodrigues Amorim, Jonas Cesar de Arruda, a filha do casal Silvania e Jonas e a cliente Dayane, juntamente com o adolescente Wender da Silva Oliveira, agiu facilitando a corrupção do mesmo.

[...]

A
existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
178363808
, p. 11
), termo de exibição e apreensão (ID
178363808
, p. 14), termos de reconhecimento de pessoa (ID
178363808
, p. 21),
e
boletim de ocorrência
(ID
178363808
, p. 42-44)
;
bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado os fatos descritos na peça acusatória, a versão apresentada por ele está isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito, a testemunha Silvania Rodrigues Amorim, ao ser ouvida na fase administrativa, narrou detalhadamente como ocorreram os fatos, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...]
QUE no dia 29/06/2018, por volta das 18h40, estava dentro de seu salão de beleza, localizado em frente à sua residência, atendendo uma cliente; QUE dado momento outra cliente bateu à porta, a qual estava trancada no cadeado; QUE quando a cliente estava entrando, um homem a abordou e logo foi entrando no salão; QUE ele portava uma arma de fogo, tipo revólver; QUE o homem anunciou o roubo e foi apontando a arma para a declarante e sua cliente, mandando-as entrar para a casa da declarante; QUE em seguida entraram uns três ou quatro homens, também assaltantes; QUE a declarante informa que viu
um, daqueles três últimos, portando uma arma de fogo semelhante a um revólver; QUE este segundo que estava armado, mandou a declarante, sua cliente DAYANE, seus dois filhos adolescentes, seu esposo JONAS e a última cliente, deitarem no chão da sala e permanecerem parados e quietos; QUE os demais assaltantes levaram dois aparelhos de TV, celular da declarante, de seu esposo, de sua filha e da cliente DAYANE, além de seu veículo Toyota Hilux de placa OAT-2830; QUE a declarante acredita que a suposta última cliente que entrou no salão seja comparsa dos ladrões, pois, durante o roubo, ela pedia para ir ao banheiro e fazer outras coisas e eles sempre a deixavam e, quando eles saíram, ela saiu junto e não foi mais vista; QUE esta foi a primeira vez que viu tal mulher em seu salão; QUE ela é gorda, baixa, cabelos pintados de ruivos, idade aproximada de 20 anos, usava vestido estampado, segundo ela, estava gestante; QUE relata que o primeiro assaltante era baixinho, moreno, olho meio puxado, idade aproximada de 22 anos, o outro que estava armado e que os vigiava, aparentava ter uns 18 anos de idade, era baixo, magro, pardo, cabelos pretos; QUE quanto aos demais, não os viu bem, por isso não consegue descrevê-los; QUE relata ainda que assim que os ladrões chegaram, eles agiram rápido para carregar os materiais e sair com a camionete; QUE dois deles foram embora com os pertences e o veículo, enquanto os dois ladrões armados permaneceram na casa por cerca de duas horas; QUE por esse motivo não foi possível rastrear a localização de seu veículo em tampo hábil; QUE somente após estes dois últimos irem embora, conseguiram ligar para a empresa que monitora o aparelho; QUE a localização do carro apontou no município de Acorizal/MT; QUE JONAS foi até aquela cidade, na manhã do dia 30/06, junto de um representante da empresa de rastreamento e, com ajuda da policial local, fizeram buscas, porém o veículo não foi encontrado e nenhum de seus pertences; QUE no trajeto de volta para Cuiabá, por volta das 20h00, JONAS recebeu informações dos policiais de Acorizal de que dois suspeitos tinham sidos presos, por terem praticado roubo a uma fazenda; QUE a declarante visualizou a foto dos suspeitos, pelo celular do representante da empresa de rastreamento e não teve dúvidas de que eram os mesmos que invadiram sua casa, sendo os dois que estavam armados, sendo LUCAS RAMOS DE MORAES, como sendo o primeiro que entrou na casa e, WENDER DA SILVA OLIVEIRA como aquele que os vigiava; QUE até o presente momento seu veículo e seus pertences não foram encontrados
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de Silvania Rodrigues Amorim, visto no ID
178363808, p. 24-25).
Destacamos

Em juízo,
a vítima Silvania ratificou o depoimento prestado em sede inquisitiva asseverando que estava trabalh
ando no salão e que sempre manté
m a grade na porta, entretanto, no dia fatídico chegou uma cliente e no momento em
que ela foi abrir a porta, surgiu um rapaz atrás dela empunhando uma arma e dizendo
“acaba de abrir a porta”
. A
ofendida
disse, também, que no momento ficou sem
reação e acabou abrindo a porta, tendo o rapaz entrado, rendido ela e as demais pessoas que estavam dentro
do
salão.

Silvania relatou, ainda, que
estavam em quatro pessoas, dentre elas, uma moça e três rapazes que também entraram
n
a sua residência que fica ao lado do salão e levaram vários utensílios domésticos.
Por fim, a
ofendida
afirmou que foi até

a Delegacia de Polícia e
fez
o reconhecimento
de Lucas, como sendo um dos autores do crime de roubo, no entanto relatou em juízo que não sabia o nome dele.

Conquanto a vítima tenha usado a expressão “quase cem por cento de certeza” percebe-se que ela faz referência ao fato de que a pessoa
que ela reconheceu na Delegacia de Polícia tratar-se
-ia
da pessoa chamada Lucas
e não de ela ter dúvidas de tê-lo reconhecido como sendo autor do crime.

Ainda nesse diapasão, tem-se as
declarações prestadas pela vítima
Jonas César de Arruda
que, em juízo, afirmou
que estava trabalhando em sua residência,
quando viu
pela janela dois indivíduos passando e percebeu que se tratava de um assalto
e
ao
tentar sair
foi
impedido pelos agentes.
O ofendido
disse, também, que os indivíduos levaram vários bens que guarneciam a sua residência,
além de seu veículo.

Por sua vez,
Lucas Ramos de Moraes ao ser interrogado sob o crivo do contraditório negou a autoria delitiva, asseverando que não cometeu o roubo no salão de beleza
.

No entanto
, é forçoso reconh
ecer que
uma das
vítimas reconhece
u

o apelante,
isso significando dizer
que ficou comprovada a autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condena
tória, porquanto n
ão resta

dúvida, que são firmes, coerentes e robustas as provas
produzidas no decorrer da instrução processual.

Por outro lado
, sobre a versão ofertada pela
s
vítima
s
, não há como se olvidar que ambas foram as únicas testemunhas oculares de toda ação delitiva
, sendo, pois é
inegável que
os
relatos
de ambos
adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso, deve ser ressaltado que
os
ofendid
o
s não têm nenhum interesse em prejudicar o apelante. E, o que é mais importante:
suas
narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sendo ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a
palavra da
vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

A
propósito,
sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

[...]1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a
palavra da
vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020)
Destacamos

Ademais, ao contrário do alegado
neste recurso
, é certo que
uma
das vítimas
reconhece
u
o apelante tanto na fase policial quanto judicial, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatória, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Daí por que a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada, por conseguinte, a aplicação, na espécie, das disposições contidas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Noutro viés,
em relação ao
reconheci
mento

d
a atenuante da menoridade relativa
do apelante
, sob o argumento de que
o
sentenciante não agiu com acerto ao deixar de analisar e reconhecer em seu benefício a
determinação contida
no art. 65, I, do Código Penal na segunda etapa da dosimetria, impõe-se asseverar que esse pedido merece acolhimento, porque, se extrai d
o termo de qualificação e do documento de identificação
encontradiç
os
no ID
178363808, p. 33-38
, que
Lucas Ramos de Moraes
nasceu em
27 de março de 1998, contando com 20
(
vinte
) anos na data dos fatos (
1.7.2018
), sendo, dessa forma, menor de 21 (vinte e um).

Com efeito, eis
os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau quando da dosimetria da pena
aplicada
ao apelante:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifica-se que o processado era
primário
na época dos fatos.

Sobre a
conduta social
e
personalidade
do acusado, nada há
nos autos capaz
de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a
culpabilidade
, observo que sua atuação, embora reprovável, não apresenta particularidades a serem consideradas em seu desfavor.

O Juízo utiliza o concurso de pessoas para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere às
consequências
são as normais para o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais e considerando que apenas uma delas é desfavorável (circunstâncias do crime), fixa-se a
pena-base

em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput) e 11 (onze) dias multa
.

Não existem circunstâncias
agravante e atenuante a serem consideradas.

Em face do que dispõe o art. 157, §2o-A, I, do CP, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), assim fixa-se a PENA PROVISÓRIA em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Nos termos do art. 70 do Código Penal, havendo a ocorrência da majorante do concurso formal (2 vítimas), eleva-se a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), resultando a pena
DEFINITIVA
em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial
fechado
(CP, art. 33, §2o ‘a’), bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em relação ao crime de corrupção de menores:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu era primário a época dos fatos.

Sobre a personalidade e conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

No que tange a
culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a prática do delito.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais,
fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, fixa-se a pena
DEFINITIVA em01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.

O acusado agiu no mesmo contexto fático quando assaltou as vítimas e corrompeu o adolescente que com ele participou da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores (art. 70 do CP)
3
. Entretanto, a regra do concurso material (somatório) se mostra mais benéfica ao acusado:

Com base no artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas aplicadas, as quais totalizam 9 (nove) anos e
9 (
nove) meses de reclusão.

Assim, diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, fixa-se

a pena
DEFINITIVA em9 (nove) anos e
9 (
nove) meses de
reclusão,
a
serem cumpridos em regime inicial
fechado
(CP, art. 33, §2o ‘a’), bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, atualizado
monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 178363836).
Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), de acordo com as três fases da dosimetria, na forma do art. 68 do Código Penal.

No caso sob apreciação, a pena-base foi aplicada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando como negativa a circunstância judicial do
concurso de pessoas.
Conquanto originalmente tipificada como causa de aumento, havendo duas
delas
, é legítima a valoração de uma delas na pena basilar.

Na segunda fase, não foi aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. E dado que o apelante tinha apenas 20 anos à época dos fatos, aplico a referida atenuante, retornando a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de 2/3 (dois terços) prevista no
§2o-A, I
, do art. 157 do Código Penal, resultando a pena a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Presente, ainda, a majorante do concurso formal, tendo em vista que o crime de roubo foi cometido contra duas vítimas, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias,
e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena
do apelante
tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §
2o

e §
3o
,
do Código Penal
, diante da existência de circunstância judicial desfavorável
à sua pessoa
.

Posto isso, em parte com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por

Lucas Ramos de Moraes

para
colher a prejudicial de mérito
e reconhecer a prescrição
in concreto
e declarar extinta a punibilidade com relação ao crime de ameaça. E, no
mérito
, reconhecer
e aplicar a atenuante da menoridade relativa na segunda fase do cálculo dosimétrico
,
redimensionando sua pena definitiva para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
, em regime inicialmente
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024